Tribunal: TJMT
Processo: 1025650-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025650-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), JOSIELDO MACHADO COUTINHO - CPF: 424.176.001-53 (AGRAVANTE), MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE - CPF: 586.353.781-72 (AGRAVADO), IVAN PIMENTA DUARTE - CPF: 031.366.121-91 (AGRAVADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025650-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSIELDO MACHADO COUTINHO

AGRAVADO:
IVAN PIMENTA DUARTE E MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SUSPEIÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Josieldo Machado Coutinho contra decisão que, ao receber os autos após a declaração de suspeição da magistrada anterior, manteve os atos processuais praticados, inclusive o indeferimento da produção de prova pericial requerida na reconvenção, que versava sobre indenização por benfeitorias, reconhecendo a preclusão do direito à prova e designando audiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é possível rediscutir decisão anterior que reconheceu a preclusão da prova pericial em reconvenção; e

(ii) se a posterior declaração de suspeição da magistrada que proferiu tal decisão torna nulos os atos processuais anteriores.

III. Razões de decidir

3. A decisão combatida, especificamente o ato de ID 187146860, já foi objeto de agravo de instrumento anterior, regularmente julgado e desprovido por esta Câmara, com análise expressa sobre a preclusão e suposto cerceamento de defesa.

4. A tentativa de rediscutir matéria já apreciada encontra óbice no art. 505, I, do CPC, por ausência de modificação fática ou jurídica superveniente.

5. A alegação de nulidade por suspeição não foi oportunamente arguida no recurso anterior, ainda que já existente à época, caracterizando preclusão lógica.

6. A jurisprudência do STJ entende que a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo não possui efeitos retroativos automáticos, sendo necessária prova concreta de parcialidade anterior, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A reapreciação de matéria já decidida em agravo anterior, sem modificação fática ou jurídica relevante, é vedada pelo art. 505, I, do CPC.

2. A declaração de suspeição por foro íntimo não gera nulidade retroativa dos atos processuais, salvo demonstração objetiva de parcialidade no momento de sua prática."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 146, § 7o, e 505, I; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 763.510/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01.06.2015.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025650-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSIELDO MACHADO COUTINHO

AGRAVADO:
IVAN PIMENTA DUARTE E MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSIELDO MACHADO COUTINHO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dada Ação de Reintegração de Posse n.o 1002257-88.2020.8.11.0004, ajuizada por
IVAN PIMENTA DUARTE E MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE
,
que, ao receber os autos após declaração de suspeição da magistrada originária, manteve os atos processuais anteriormente praticados, inclusive aquele que declarou precluso o direito do ora Agravante à produção de provas, determinando o prosseguimento da instrução com a designação de nova audiência para o dia 09/09/2025.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a condução processual anterior foi marcada por decisões contraditórias e equivocadas da magistrada substituída, culminando com a indevida negativa de seu direito à produção de provas, notadamente a prova pericial essencial à instrução da reconvenção, que trata de indenização por benfeitorias. Aduz que a magistrada, ao declarar a preclusão de forma peremptória, ignorou o tumulto processual instaurado por seus próprios atos.

Argumenta que a posterior declaração de suspeição, por motivo de foro íntimo, revela, de forma inequívoca, que a imparcialidade restou comprometida desde momentos anteriores, o que, segundo defende, atrairia a nulidade absoluta dos atos decisórios por ela proferidos, nos termos do art. 146, § 7o, do Código de Processo Civil.

Acrescenta, ainda, que a manutenção da decisão que obstou a produção de provas configura flagrante cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois a matéria reconvencional exige dilação probatória para sua adequada instrução.

Postula, ao final, o provimento do recurso, com a consequente declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir do ID 119251586, ou, ao menos, a partir da decisão de ID 187146860, com o retorno dos autos à fase instrutória para reabertura da produção probatória.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 304135890.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 310438356.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia instaurada nos presentes autos circunscreve-se à legalidade e validade da decisão proferida pelo juízo de origem que, ao assumir o feito após a declaração de suspeição da magistrada anteriormente vinculada ao processo, optou por receber os autos no estado em que se encontravam, mantendo incólumes os atos processuais praticados, inclusive a decisão que reconheceu a preclusão do direito do agravante à produção de provas.

Não obstante as alegações deduzidas pelo agravante, impõe-se observar, desde logo, que a exata decisão ora impugnada – notadamente o ato de ID 187146860 – já foi objeto de recurso autônomo anteriormente interposto, consubstanciado no Agravo de Instrumento n.o 1009124-36.2025.8.11.0000, o qual foi regularmente processado e julgado por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, em decisão colegiada e unânime, negou-lhe provimento, conforme acórdão publicado em 28/05/2025.

Naquele julgamento, esta Câmara já deliberou, de forma expressa, sobre a alegada preclusão e o suposto cerceamento de defesa, reconhecendo que o agravante, à época, não apresentou impugnação oportuna à decisão saneadora que indeferiu, ainda que implicitamente, a produção da prova pericial, circunstância que caracterizou a consumação da preclusão lógica e processual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige o exercício tempestivo dos meios de impugnação adequados para a preservação do direito à prova.

Ao retornar com nova insurgência sobre os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, o agravante busca reabrir matéria já definitivamente analisada, o que não se admite no sistema processual civil vigente. Com efeito, dispõe o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

No caso, não há qualquer modificação relevante, superveniente ou nova causa jurídica que justifique a rediscussão da matéria.

A alegação de nulidade dos atos processuais em razão da suspeição da magistrada também não é fato novo, uma vez que a declaração de suspeição ocorreu em 01/04/2025 e, ainda assim, não foi objeto de invocação no agravo anterior, mesmo sendo possível e razoavelmente exigível a sua alegação naquele momento.

Sua posterior reiteração, agora em novo recurso, revela tentativa de reexame de matéria preclusa, o que não se coaduna com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Importa ainda destacar, por necessário, que a simples declaração de suspeição por motivo de foro íntimo não possui, por si, efeitos retroativos automáticos, não gerando a nulidade dos atos processuais anteriores senão na hipótese de efetiva demonstração de que o motivo da suspeição já existia no momento da prática dos atos viciados, sendo esta a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição.”
(STJ, AgRg no AREsp 763.510/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/06/2015)

Tal entendimento, que também encontra ressonância no art. 146, § 7o, do Código de Processo Civil, consagra o princípio da preservação dos atos processuais válidos, impondo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma concreta, a existência de parcialidade efetiva no momento da prática do ato.

No presente caso, não se logrou demonstrar qualquer vício objetivo de imparcialidade na conduta processual da magistrada substituída, sobretudo quando a decisão combatida foi objeto de agravo próprio, cujo mérito foi enfrentado e rejeitado por esta mesma Câmara, em composição colegiada.

A ausência de insurgência específica sobre eventual nulidade em razão da suspeição, naquele recurso anterior, reforça a ocorrência de preclusão lógica, como já assinalado, inviabilizando sua rediscussão por nova via recursal. A reiteração da tese em novo agravo, ainda que com roupagem parcialmente diversa, encontra óbice intransponível no ordenamento jurídico..

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025